Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO TOTAL. PROTESTO POSTERIOR INVEVIDO. ATO ILÍCITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO CONCRETIZADO. PERDA DA TAXA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou os recorrentes, solidariamente, a pagarem ao requerente o montante de R$ 1.750,00, a título de reparação, por danos materiais; e na quantia de R$ 4.000,00, por dano moral.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Ademais, patente a pertinência subjetiva entre as partes, resultante da relação jurídica advinda do contrato de financiamento do veículo e seus desdobramentos, na mesma cadeia do fornecimento do serviço (quitação e respectivo protesto). Preliminar de ilegitimidade passiva, de ambas os réus, rejeitada.
3. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional que almeja, uma vez que resistida a pretensão dos recorrentes, restando presente o interesse de agir. A regularidade, ou não, do protesto é matéria afeta ao mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. O conjunto probatório demonstra que o autor realizou acordo, com a 2a recorrente, para a quitação total do financiamento do veículo, com o 1o recorrente (CDC Veículos), efetuando o pagamento de R$ 10.000,00, na data de 22/03/2019 (ID 21460655). A despeito da liquidação da dívida, os recorrentes promoveram, 04 dias depois, o protesto de 04 parcelas do financiamento, no importe de R$ 2.366,58, conforme bem esclarecem os documentos de ID 21461157 - p. 3 e ID 21461161 (certidão do protesto).
5. Logo, restou evidente que o protesto se mostrou irregular e jamais guardou relação com pagamento de honorários advocatícios (supostamente reduzidos a R$ 1.000,00), por serviços de assessoria prestados pelo segundo recorrente, cuidando-se de cobrança temerária e indevida de dívida já liquidada. Não obstante, o recorrido foi compelido a efetuar o pagamento, pois precisava cancelar o protesto para obtenção de financiamento imobiliário perante a CEF, e que não se concretizou, ante a demora na baixa do gravame. Cabe destacar que, em casos tais, é do credor o dever de providenciar a baixa do protesto junto ao Cartório. (AgRg no REsp 1028269/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013).
6. Comprovada a falha na prestação dos serviços e o ato ilícito perpetrado, a atrair a responsabilidade solidária das recorrentes e, por conseguinte, o dever de reparar os danos causados ao recorrido, de ordem patrimonial (pagamento indevido de R$ 1.000,00 e de R$ 750,00, cobrado pela CEF, para avaliação do imóvel – ID 21460658); e moral, na modalidade in re ipsa, em decorrência do protesto indevido (art. 6o, inc. VI, art. 7o, parágrafo único e art. 14, do CDC; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil).
7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.